Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-78.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003632-78.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 021.081.311-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS CARLOS PINHEIRO - CPF: 830.303.521-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA - APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DE ROUBO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - CONFISSÃO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA COMPRA E VENDA - VALOR DE AQUISIÇÃO 50% (CINQUENTA POR CENTO) ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO - ADULTERAÇÕES EM ITENS ORIGINAIS DO VEÍCULO -

CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA EVIDENCIADO -
RECEPTAÇÃO CULPOSA ELIDIDA -
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES
- JULGADOS DO TJMT- RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policias militares e confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor; ausência de provas da regularidade de compra e venda; valor de aquisição; e adulterações em itens originais] evidenciam
o conhecimento da origem ilícita do produto adquirido pelo apelante e
afastam sua boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT, AP
NU 0014770-19.2017.8.11.0002;
AP NU 0002794-85.2017.8.11.0011).

“Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.”
(TJMT, AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003632-78.2019.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA,

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA,
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 0003632-78.2019.8.11.0004), que o condenou por

receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos - art. 180,
caput
, do CP - (ID 174636954).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) desconhecia a origem ilícita do veículo.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação para a modalidade culposa (ID 174636957).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174636960).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. - Pretendida absolvição ou desclassificação do crime de receptação descrito no artigo 180, caput, do CP, imputado ao apelante Vinícius, para a modalidade culposa prevista no art. 180 § 3° do CP. - Inadmissibilidade - As teses defensivas de absolvição por ausência de dolo, baseado na justificativa de que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e de insuficiência de provas, não merecem guarida, posto que ficou comprovado nestes autos, de forma segura e inconteste, que o apelante Vinícius praticou o crime de receptação previsto no art. 180 caput do CP, pelo qual foi condenado, não havendo, assim, em que se falar em absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo. - De igual forma, não há como proceder o apelo defensivo para que seja desclassificada a conduta do apelante Vinícius, para o crime de receptação culposa prevista no art. 180 § 3º do CP, posto que restou sobejadamente comprovado nos autos o crime de receptação dolosa, como alhures já comprovado. - Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão guerreada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 179923162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 19h07min, na Rua Sete de Setembro, próximo a um lava jato, na região central do Município de General Carneiro-MT, termo desta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, o acusado foi flagrado por uma equipe da Polícia Militar conduzindo 01 (um) veículo FIAT/STRADA WORKING CD (de cor branca, ano 2013/2014, placa adulterada: AXW-3192 de Palmas-TO, apresentando o Número de Identificação Veicular (NIV) original: 9BD57834UF7930322 e numeração do Motor original: 310A20112375679) com a placa pertencente a outro veículo (cuja placa original era OOE-8819 de Aparecida de Goiânia-GO), além do fato de que a gravação da seção VIS (Seção Indicadora do Veículo) nos vidros e a plaqueta com a numeração da carroceria estavam adulteradas, conforme se vê no Laudo do Exame Pericial de Identificação Veicular em anexo, estando o denunciado plenamente consciente de que o automóvel possuía proveniência ilícita, haja vista as circunstâncias da aquisição, uma vez que havia adquirido-o há aproximadamente quatro meses antes da aludida abordagem, de terceiro não conhecido e não identificado, na Praça Sebastião Júnior desta cidade, pelo valor irrisório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o restante financiado em parcelas mensais de R$ 947,00 (novecentos e quarenta e sete reais), conforme declarado pelo próprio acusado na delegacia (fls. 08/09-IP), porém não juntou contrato de compra e venda e nem de financiamento em seu nome. Posteriormente, o veículo foi apreendido (fl. 05-IP). [...]

Ante ao exposto, o denunciado VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA está incurso na figura típica capitulada no artigo 180, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja fixado o valor mínimo do dano sofrido pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 174637828 – fls. 57/60).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral e dosou a pena, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Vinicius Rodrigues De Oliveira, dando-o como incurso na pena do artigo 180 do Código Penal. [...]

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão. [...]

Ausentes agravantes e atenuantes. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 01 ano de reclusão. [...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. [...]

Substituo a pena privativa de liberdade por 01 restritiva de direitos (artigo 44, § 2º do Código Penal [...]) [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 174636954)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 174637828 – fls. 6) e Laudo Pericial (ID 174637828 – fls. 63/74), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos

Valdemir Antonio Frizon, policial militar (ID 174637828 - fls. 3/4), Marcos Antônio Silva Santos, policial militar (ID 174637828 - fls. 7/8), e o apelante (ID 174637828 - fls. 10/12).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcos Antônio Silva Santos, policial militar (Relatório de Mídias – ID 174636955), Valdemir Antonio Frizon, policial militar (Relatório de Mídias – ID 174636955), e apelante (Relatório de Mídias – ID 174636955).

Dito isso, vejamos.

A apreensão do veículo FIAT/Strada Working CD, cor branca, ano 2013/2014, placa AXW-3192 [“Palmas-TO”], na posse do apelante, no dia 30.1.2019, por volta das 19h, em via pública [
rua Sete de Setembro, Centro, General Carneiro-MT], cujo automóvel havia sido
objeto de roubo em Aparecida de Goiânia/GO [em 9.11.2017], está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares [Valdemir Antônio Frizon e Marcos Antônio Silva Santos], em ambas as fases da persecução penal (ID 174637828 - fls. 7/8; Relatório de mídias – ID 174636955).

A assertiva do apelante de que havia adquirido o veículo de terceiro [identificado apenas como “Marco Aurélio”], em Barra do Garças/MT, pelo valor de

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante contrato de compra e venda, inclusive com intermediação de um “despachante”, o qual teria garantido a regularidade do bem, não está corroborada por qualquer prova testemunhal ou documental.

O automóvel foi avaliado em R$ 35.329,00 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais), conforme consulta à tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), datada de 14.8.2020 (ID 174637828 – fls. 75), de modo que o valor de aquisição indicado pelo apelante corresponde a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do preço de mercado.

Registre-se que a caminhonete FIAT/Strada Working estava com as placas, gravação Seção Indicadora do Veículo-VIS nos vidros e a plaqueta com a numeração da carroceria adulteradas [originalmente, de Número de Identificação Veicular (NIV): 9BD57834UF7930322, numeração do Motor: 310A20112375679, placa: OOE-8819 de Aparecida de Goiânia-GO], consoante conclusão do perito oficial Fábio da Silva Maciel

(Laudo Pericial nº 300.2.18.2019.011995-01 – ID 174637828).

Em suma, os depoimentos dos policias militares e confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor; ausência de provas da regularidade da compra e venda; valor de aquisição; e adulterações em itens originais] evidenciam
o conhecimento da origem ilícita do produto adquirido pelo apelante e
afastam sua boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT,
NU 0014770-19.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019;
AP NU 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.”
(AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 30.10.2023)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023